Tribunal: STF
Processo: ARE 1301035
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “Apelação. Embargos do Devedor. Procedência Parcial. RIOPREVIDÊNCIA. Apelações de ambas as Partes. I - Artigo 100 § 1º da Constituição Federal não veda a execução provisória em face da Fazenda Pública, somente condicionando a expedição do precatório depois do trânsito em julgado da R. Sentença. Precedentes do STJ e deste Colendo Sodalício, como transcritos na fundamentação. II - Lide principal versando sobre atualização de proventos de Servidor inativo deste Estado. Contribuições previdenciárias devem ser abatidas do total do débito. III - Negado Provimento.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10, p. 2) e (eDOC 22, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102 III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, defende-se, que “Deve ser reformado o v. acórdão ora recorrido, uma vez que nos cálculos executados não houve o necessário desconto de contribuição previdenciária.” (eDOC 24, p. 8)
    Sustenta-se, que:
    “se a demandante percebeu uma parte de seu benefício à época do vencimento e a outra quando do cumprimento do julgado, não significa que o limite do RGPS deverá incidir DUAS vezes. A faixa de isenção deve ser aplicada, uma única vez, considerada a totalidade da pensão previdenciária (deveria perceber), no momento da ocorrência do fato gerador, qual seja a percepção de pensão. Se superior ao limite, deve-se recolher sobre o excedente. Se inferior, opera-se a isenção.” (eDOC 24, p. 8)
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com base em Atos deste Tribunal e legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.” (eDOC 26, p. 4)
    Instada, a PGR manifesta-se em parecer assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, §1º, DA CF. RE ALEGANDO VIOLAÇÃO ART. 40, § 18, DA CF. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE INOBSERVADOS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.“ ( eDOC 39, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que a alegação de ofensa ao art. 40, § 18, Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    Além disso, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOc 6, pp. 3-6)
    “(...)
    Analisa-se, inicialmente, a Apelação do Embargante, sustentando a impossibilidade de Execução Provisória em face da Fazenda Pública, transcrevendo para tanto o § 1º do artigo 100 da Constituição Federal, in litteris: 
    (...)
    Observando-se o texto legal antes transcrito, fácil é perceber que não há qualquer impedimento para iniciar a execução provisória em face da Fazenda Pública, desde que o precatório seja expedido depois do trânsito em julgado da R. Sentença. Neste sentido obra a jurisprudência do STJ e deste Colendo Sodalício, inter plures: 
    (...)
    Desta forma, a Apelação do Embargante não merece prestígio. Aprecia-se, em seguimento, o Recurso da Embargada. A hipótese do feito principal versa sobre atualização de proventos de Servidor inativo deste Estado, de modo que deverão ser abatidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre o total do débito, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento ao Ente Estatal. Por derradeiro, frente à reciprocidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios estabelecida na R. Sentença, resta prejudicada a aplicação do § 11 do artigo 85 da Lei de Ritos Civil, que prevê a majoração desta última verba em sede recursal. Por estas razões, a Câmara conhece dos recursos, negando-lhes provimento.“
    Como se depreende desses fundamentos, a alegada violação constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa por demandar análise prévia da legislação ordinária aplicada à espécie. Nesse sentido:
    “(...) É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE nº 1.017.178-AgR/MG, de minha relatoria, DJe de 07/02/2018) 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente